Tribunal: TJSP
Processo: 0001332-88.2018.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação – Falso testemunho (artigo 342, § primeiro, do Código Penal) – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Prova oral suficiente a comprovar que o apelante faltou com a verdade em processo penal na qualidade de testemunha compromissada – Firmes e coerentes relatos dos policiais militares que participaram das

Ementa:
Apelação – Falso testemunho (artigo 342, § primeiro, do Código Penal) – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Prova oral suficiente a comprovar que o apelante faltou com a verdade em processo penal na qualidade de testemunha compromissada – Firmes e coerentes relatos dos policiais militares que participaram das diligências – Falso testemunho caracterizado – Condenação mantida – Dosimetria inalterada – Pena fixada no mínimo legal – Substituição da pena mantida - Recurso não provido.